Tribunal: TJES
Processo: 0000089-86.2024.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-01-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000089-86.2024.8.08.0065

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DENER DE CARVALHO LOURENCO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE POR “FISHING EXPEDITION” E PARCIALIDADE DO MAGISTRADO. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS COMO PROVA IDÔNEA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO INVIÁVEL. DETRAÇÃO PENAL AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, fixando-lhe a pena de 7 (sete) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, em regime inicial fechado. O apelante alega: (i) nulidade da prisão em flagrante e do inquérito policial por suposta “fishing expedition”; (ii) nulidade da sentença por parcialidade do juízo; (iii) insuficiência de provas; (iv) necessidade de redução da pena-base ao mínimo legal; (v) reconhecimento do tráfico privilegiado; e (vi) aplicação da detração penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há seis questões em discussão:
(i) definir se a busca pessoal e a apreensão de drogas decorreram de “fishing expedition” e, portanto, seriam nulas;
(ii) verificar se houve parcialidade do magistrado na audiência de instrução e julgamento;
(iii) examinar se as provas constantes dos autos são suficientes para sustentar a condenação por tráfico de drogas;
(iv) analisar a legalidade da fixação da pena-base acima do mínimo legal;
(v) avaliar a possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006);
(vi) e, por fim, apreciar a aplicação da detração penal prevista no art. 387, §2º, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 – A alegação de nulidade por “fishing expedition” é afastada, pois a abordagem policial foi direcionada e justificada em informações do serviço de inteligência que indicavam características físicas, vestimentas e modo de agir do acusado, o que confere fundada suspeita e legitima a busca pessoal.

4 - A jurisprudência do STJ reconhece a ilicitude da busca apenas quando baseada exclusivamente em denúncia anônima e sem investigação prévia (AgRg no HC n. 918.660/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 22/10/2024, DJe 27/11/2024). No presente caso, as diligências foram previamente direcionadas, havendo justa causa para a abordagem, o que afasta a nulidade.

5 - Também não prospera a alegação de parcialidade do juiz. A defesa não arguiu exceção de suspeição no momento processual adequado (CPP, arts. 95 e ss.), limitando-se a fazê-lo em sede recursal, razão pela qual a matéria resta preclusa, conforme orientação do STJ (AREsp n. 2.304.740/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10/12/2024, DJe 16/12/2024).

6 - De qualquer modo, a análise dos autos demonstra ausência de conduta parcial do magistrado, que apenas indeferiu perguntas impertinentes, não havendo indícios de quebra da imparcialidade judicial.

7 - A materialidade e a autoria do crime estão comprovadas pelo Boletim Unificado, Auto de Apreensão, Auto de Constatação Provisório, Laudo de Exame Químico e pelos depoimentos coerentes dos policiais militares que acompanharam os fatos e confirmaram a guarda e comercialização de drogas pelo réu.

8 - O depoimento de policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo para fundamentar condenação, desde que harmônico e sem indícios de suspeição — entendimento pacífico do STJ (AgRg no HC n. 1.017.864/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12/08/2025, DJe 21/08/2025).

9 - A versão defensiva, de negativa de autoria, mostra-se isolada e dissociada do conjunto probatório, sendo a apreensão das substâncias e o contexto fático suficientes para caracterizar o tipo do art. 33 da Lei 11.343/2006.

10 - Quanto à dosimetria, a pena-base foi redimensionada, mantendo-se apenas a valoração negativa dos antecedentes — duas condenações anteriores por porte ilegal de arma e tráfico de drogas —, reduzindo-se a pena para 6 (seis) anos de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa.

11 - O redutor do tráfico privilegiado é inaplicável, pois o réu é reincidente e não preenche os requisitos cumulativos do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006.

12 - A detração penal (CPP, art. 387, §2º) é incabível, visto que o regime inicial fechado foi fixado em razão da reincidência e de circunstâncias judiciais desfavoráveis, e não apenas do quantum da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13 - Recurso parcialmente provido, apenas para reduzir a pena para 6 (seis) anos de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa, mantido o regime inicial fechado.

Tese de julgamento
:

1- A busca pessoal e a apreensão de drogas são legítimas quando amparadas em informações concretas oriundas de serviço de inteligência, inexistindo nulidade por “fishing expedition”.

2 - A ausência de arguição oportuna da exceção de suspeição implica preclusão da alegação de parcialidade do magistrado.

3 - O depoimento de policiais, prestado em juízo e harmônico com as demais provas, é meio idôneo para sustentar condenação por tráfico de drogas.

4 - A reincidência impede o reconhecimento do tráfico privilegiado previsto no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006.

5 - A detração penal não se aplica quando o regime mais gravoso decorre da reincidência e não do quantum da pena.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVI; CPP, arts. 95, 157 e 387, §2º; CP, art. 33, §2º; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, e §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 918.660/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 22/10/2024, DJe 27/11/2024; STJ, AREsp n. 2.304.740/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10/12/2024, DJe 16/12/2024; STJ, AgRg no HC n. 1.017.864/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12/08/2025, DJe 21/08/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
DENER DE CARVALHO LOURENÇO
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jaguaré/ES que o condenou pela prática do crime do artigo 33,
caput
da Lei 11.343/06, aplicando-lhe a pena de 07 (sete) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, o apelante alega nulidade da prisão em flagrante e do caderno investigativo por fishing expedition e nulidade da sentença por conduta parcial do juízo de primeiro grau durante a AIJ, bem como requer a absolvição por insuficiência de provas, a redução da pena-base para o mínimo legal, o reconhecimento do tráfico privilegiado e que seja realizada a detração (id. 15388034).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 15388038). No mesmo sentido é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 16483112).

Eis o breve relatório.
À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000089-86.2024.8.08.0065

DATA DA SESSÃO: 17/12/
20
25

R E L A T Ó R I O

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
DENER DE CARVALHO LOURENÇO
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jaguaré/ES que o condenou pela prática do crime do artigo 33,
caput
da Lei 11.343/06, aplicando-lhe a pena de 07 (sete) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, o apelante alega nulidade da prisão em flagrante e do caderno investigativo por fishing expedition e nulidade da sentença por conduta parcial do juízo de primeiro grau durante a AIJ, bem como requer a absolvição por insuficiência de provas, a redução da pena-base para o mínimo legal, o reconhecimento do tráfico privilegiado e que seja realizada a detração (id. 15388034).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 15388038). No mesmo sentido é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 16483112).

Eis o breve relatório.
À revisão.

*

A SRª ADVOGADA LUIZA DRUMOND SANTOS CERQUEIRA:-

Boa Tarde a todos, sou eu que vou sustentar Luísa Drummond, eu tenho procuração no processo e eu que solicitei a sustentação. Os meus cumprimentos à desembargadora e relatora Raquel Durão Corrêa Lima, que teve a oportunidade de me receber para despachar sobre esse caso. Os meus cumprimentos aos demais desembargadores, servidores e membros do Ministério Público.

Trata-se de recurso de apelação em desfavor de sentença que condenou o Tener de Carvalho Lourenço por tráfico de drogas há sete anos de reclusão, buscando-se através desse recurso a absolvição ou subsidiariamente pela reforma da dosimetria da pena. O apelante foi preso em flagrante no dia 26 de dezembro de 2024, em decorrência de uma ação policial motivada por uma denúncia anônima.

A polícia militar deslocou-se até o local indicado e com base exclusiva na cor da vestimenta do apelante procedeu com a abordagem e prisão em flagrante. No momento da abordagem, nenhum objeto ilícito foi encontrado com o paciente. A suposta substância entorpecente apreendida nesse processo foi encontrada em uma residência distinta e distante do local onde o paciente estava.

Além da evidente fragilidade probatória que contamina esse processo, a situação piora com a audiência de instrução.

Desde o início da audiência, o magistrado demonstrou conduta manifestamente parcial, adotando um tom de voz reprovador e hostil na condução dos trabalhos, formulando perguntas em sequência com nítido viés condenatório.

A situação se agravou com a postura da representante do Ministério Público que, extrapolando os limites da atuação acusatória, tentou abertamente desqualificar uma das testemunhas de defesa. Ao final, como era de se esperar, foi proferida sentença penal condenatória.

Das provas produzidas nos autos, Excelências, a defesa conseguiu demonstrar que Denner, no momento da abordagem, se encontrava sentado em um parquinho vendo a sua filha brincar, como confirmado em juízo pela testemunha Joyce.

Essa situação, inclusive, ela declarou estar no local com sua própria filha, a Joyce, que presenciou toda a situação policial, afirmando que Denner estava ali há cerca de uma hora com a filha brincando e que não presenciou qualquer conduta suspeita.

Portanto, Excelências, a Defesa requer em sede de apelação preliminarmente seja decretada a nulidade do ato de prisão em flagrante, absolvendo o apelante, ou que seja decretada a nulidade do caderno investigativo por fishing expedition, anulando as provas decorrentes dessa condenação e absolvendo o apelante, subsidiariamente reconhecida a nulidade da sentença pela conduta parcial do juízo de primeiro grau. Não sendo colhidos os pedidos anteriores, a defesa requer que seja absolvido o apelante pela ausência de provas de autor imaterialidade.

E por fim, não sendo entendimento, pugnamos pela reforma da dosimetria da pena, para considerar a conduta social e personalidade positivos, neutralizando os maus antecedentes, fixando a pena-base no mínimo legal.

Não sendo ainda entendimento que seja reformada a fração de aumento dos maus antecedentes para 1/6 sobre a pena mínima do crime, redimensionando a pena base.

Seja reformada a dosimetria para diminuir a pena na terceira fase pelo reconhecimento do tráfico privilegiado e seja feita também a detração redimensionado em regime inicial de cumprimento de pena.

É o que se requer.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (PRESIDENTE):-
Pois não doutora. Com a palavra a eminente relatora.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Senhor Presidente, em razão de alguns pontos trazidos pela ilustre advogada, peço o retorno dos autos para melhor analisá-los.

*

con

DATA DA SESSÃO: 21/01/2026

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Eminentes pares,

Pedi retorno dos autos para melhor apreciar as alegações da parte, após a sustentação oral levada a cabo pela douta causídica.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
DENER DE CARVALHO LOURENÇO
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jaguaré/ES que o condenou pela prática do crime do artigo 33,
caput
da Lei 11.343/06, aplicando-lhe a pena de 07 (sete) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, o apelante alega nulidade da prisão em flagrante e do caderno investigativo por fishing expedition e nulidade da sentença por conduta parcial do juízo de primeiro grau durante a AIJ, bem como requer a absolvição por insuficiência de provas, a redução da pena-base para o mínimo legal, o reconhecimento do tráfico privilegiado e que seja realizada a detração (id. 15388034).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 15388038). No mesmo sentido é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 16483112).

Conforme consta da denúncia:

“
(...) no dia 26 de dezembro de 2024, por volta das 18h, na Rua Bianor Correia, bairro Boa Vista I, nesta cidade de Jaguaré/ES, o denunciado DENER DE CARVALHO LOURENÇO tinha em depósito drogas, para o fim de expô-las a venda, sem autorização e em desacordo com determinação legal, a saber, 49 (quarenta e nove) buchas de substância análoga a maconha, pesando 93 (noventa e três) gramas, 01 (um) pedaço de maconha, pesando 12 (doze) gramas, 15 (quinze) buchas de cocaína e 10 (dez) pedras de crack, conforme Auto de Constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fls. doc dig. 22, id. 57057862).

Nas circunstâncias de tempo e local acima descritos, policiais militares realizavam patrulhamento tático pelo bairro Boa Vista, quando receberam a informação do serviço de inteligência, que um indivíduo realizava o comércio de drogas na Rua Bianor Correia, em frente a praça do bairro Boa Vista I.

A informação apontava as características do denunciado bem como o modo de agir, sendo que o denunciado recebia o valor do comprador das drogas e após se dirigia até uma casa abandonada de cor verde e amarelo, no primeiro beco à esquerda, antes da distribuidora de bebidas, pegava a droga, entregava ao comprador e após se sentava em uma cadeira plástica na parte externa da distribuidora.

Com as informações, os militares se dirigiram até o local, onde identificaram o suspeito com as mesmas características, tanto físicas, quanto de vestimentas, dada a voz de abordagem, foi encontrado a quantia de R$ 115,00 (cento e quinze reais) e um aparelho celular em posse do denunciado.

Após, os militares se dirigiram até a referida casa abandonada, onde foi encontrado dentro de dois potes plásticos, em meios as folhas secas de um pé de jambo, 49 (quarenta e nove) buchas de substância análoga a maconha, pesando 93 (noventa e três) gramas, 01 (um) pedaço de maconha, pesando 12 (doze) gramas, 15 (quinze) buchas de cocaína e 10 (dez) pedras de crack, conforme Auto de Constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (...)”

De acordo com as provas, os policiais militares estavam em patrulhamento quando receberam informações do serviço de inteligência no sentido de que um indivíduo estaria realizando o tráfico de drogas, descrevendo o seu modo de agir e suas vestimentas. Assim, se dirigiram ao local, avistaram o réu e realizaram a busca pessoal, encontrando com ele a quantia de R$ 115,00 (cento e quinze reais).

Em seguida, os policiais se dirigiram até a casa abandonada onde o réu estaria guardando os entorpecentes e lá fizeram a apreensão, confirmando as informações recebidas.

Portanto, diferente do que alega a defesa, a atuação policial foi direcionada e não configurou revista exploratória ou fishing expedition.

Como visto, a busca pessoal foi amparada nas informações passadas pelo serviço de inteligência, inclusive, com indicação das vestimentas do réu, não se vislumbrando qualquer nulidade.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS PROVIDO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. PROVAS ILÍCITAS. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE INVESTIGAÇÃO PRÉVIA. CONDENAÇÃO FIRMADA EXCLUSIVAMENTE EM PROVAS OBTIDAS POR ATO CONSIDERADO ILEGAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ABSOLVIÇÃO.

1. No caso, após denúncia anônima de tráfico de drogas, os policiais avistaram o paciente, ora agravante, e resolveram abordá-lo. Na abordagem, os policiais encontram drogas com o mesmo.

2. A abordagem ocorreu em razão de denúncia anônima, obtida pela polícia militar, não tendo sido realizada nenhuma investigação prévia que convalidasse a denúncia, havendo, assim, ilegalidade na abordagem policial.

3. O fato de constar do auto de prisão a informação prestada pelos policiais de que a denúncia descrevia as vestimentas do paciente, no meu entender, por si só, não valida a denúncia como justa causa, suficiente para a busca pessoal, considerando que não há nenhum elemento concreto que indique que a denúncia teria realmente ocorrido.

4 - Agravo regimental provido para conceder a ordem reclamada e anular a prova ilícita decorrente da busca ilegal e absolver o paciente com fulcro no art. 386,VII, do CPP.

(AgRg no HC n. 918.660/SP, relator Ministro Og Fernandes, relator para acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 27/11/2024. GRIFEI

Ademais, em seguida os policiais encontraram as drogas no local indicado, qual seja, um casa abandonada próximo à distribuidora de bebidas, confirmando as informações repassadas pelo serviço de inteligência.

Destarte, não há como prosperar a tese de nulidade da prova obtida durante a prisão em flagrante, por considerar não haver violação às garantias constitucionais do acusado.

Também não vislumbro a alegada nulidade da sentença em razão de suposta parcialidade do juiz durante à audiência de instrução em julgamento.

Há que se destacar,
ab initio
, que a Defesa não se valeu da exceção de suspeição contra o Magistrado, limitando-se a alegar tal tese exclusivamente em grau recursal, enquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que “
a suspeição do juiz deve ser arguida por meio de exceção processual adequada, conforme previsto nos artigos 95 e seguintes do Código de Processo Penal (CPP), e não em alegações finais, sob pena de preclusão da matéria
” (AREsp n. 2.304.740/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024.)

Ainda que assim não fosse, em detida análise da audiência realizada no dia 04/07/2025, não verifiquei que o Magistrado tenha feito “interrupções frequentes e descabidas à defesa técnica”, mas sim indeferiu perguntas impertinentes.

Ademais, não verifiquei a alegada “entonação acusatória ao dirigir-se ao acusado”.

Feitas tais considerações, seja porque a Defesa não se valeu da exceção de suspeição para arguir a suposta parcialidade do magistrado, seja pelo fato de que não se vislumbrou em sua conduta a quebra de sua imparcialidade, deve ser rejeitada a alegação de nulidade suscitada.

Sabe-se que o crime de tráfico pode ser evidenciado por vários indícios, como a quantidade de drogas, sua forma de embalagem, natureza da substância e também pela prova testemunhal. Sendo um crime de atividade essencialmente clandestina, a prova flagrancial do comércio não se torna indispensável, desde que apontada sua ocorrência por outros meios de prova.

Assim, não é apenas a quantidade de entorpecentes que define o tipo penal, mas sim a conduta do agente em razão das circunstâncias apuradas.

A materialidade delitiva do crime restou claramente demonstrada nos autos, através do Boletim Unificado, do Auto de Apreensão, do Auto de Constatação Provisório e Laudo de Exame Químico. Também é certa a autoria do delito pela prova oral colhida nos autos.

Os depoimentos dos policiais militares, prestados tanto perante a autoridade policial quanto em juízo, atestam a veracidade dos fatos narrados na denúncia, confirmando em Juízo a apreensão de droga no interior da residência utilizada pelo réu para o armazenamento.

O policial militar Douglas Alves de Oliveira confirmou em Juízo o depoimento prestado na esfera policial, bem com os fatos relatados na denúncia, esclarecendo que o réu estava no local vendendo drogas, conforme informações do serviço de inteligência, e que ele estava apenas com dinheiro na abordagem. Disse que quando o usuário chegava ele buscava o entorpecente na residência, local da apreensão, e fazia a entrega ao comprador.

No mesmo sentido é o depoimento do policial militar Daniel Pereira da Cruz.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que “
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
(AgRg no HC n. 1.017.864/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 21/8/2025)

No interrogatório, o réu negou a propriedade da droga. Contudo, tal versão se mostra isolada e não encontra amparo nas provas dos autos.

Como visto, para caracterizar o crime de tráfico de entorpecentes, o agente não necessariamente deve ser flagrado em efetivo comércio ou auferindo lucro, bastando que se identifique algum dos núcleos elencados no tipo penal.

Na espécie, o réu infringiu a norma descrita no art. 33, por, ao menos, guardar substância entorpecente cuja destinação comercial é evidenciada pelos elementos de prova, tendo em vista a quantidade de entorpecentes apreendidos, o acondicionamento e também o sugestivo contexto fático em que ocorreu a prisão em flagrante, o que afasta por completo o pleito de absolvição.

Dessa forma, considerando que materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente comprovadas pelos elementos de convicção compilados ao longo da
persecutio criminis
, deve ser mantida a condenação.

Assim, passo à dosimetria da pena.

A pena-base foi fixada em 07 (sete) anos de reclusão pela valoração dos antecedentes e consequências do crime.

A culpabilidade é própria do tipo, a despeito da variedade de drogas apreendidas. Os antecedentes são desfavoráveis, pois o acusado possui condenações anteriores pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo (nº 0000349-37.2022.8.08.0065) e tráfico de drogas (nº 0000779-57.2020.8.08.0065). Quanto à conduta social e à personalidade não há nada de relevante para ser destacado. Os motivos do crime são inerentes aos seus elementos essenciais: traficar substâncias entorpecentes para adquirir vantagem econômica. As circunstâncias em que o crime se deu são próprias do tipo. As consequências do delito são importantes, pois a droga degrada toda sociedade. O comportamento da vítima, que, neste caso, é a sociedade, não pode ser considerado desfavorável ao réu.

Como é sabido, no momento da fixação da pena-base, a avaliação negativa das circunstâncias judiciais, embora seja fruto do livre convencimento do juiz, deve ser fundamentado em elementos concretos necessários à individualização.

Apesar da correta valoração dos antecedentes, em razão da existência de duas condenações criminais, os argumentos utilizados para valorar as consequências do crime são genéricos, sendo que nem mesmo a quantidade de droga justifica o incremento da pena.

Assim, na primeira fase, mantenho a valoração apenas dos antecedentes e redimensiono a pena-base para 06 (seis) anos de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, para a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.

Ora, a hipótese dos autos trata-se de réu reincidente, o que afasta a aplicação do redutor.

Assim, fixo a pena definitiva em 06 (seis) anos de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa, mantendo o regime inicial fechado em razão da reincidência e da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Sabe-se que a detração é instituto previsto no art. 387, §2º do CPP que possibilita ao juízo sentenciante que, após descontar o tempo da prisão provisória, verifique a possibilidade de estabelecer um regime de cumprimento inicial da pena mais brando, considerando os limites impostos no art. 33, §2º e alíneas do CP. Verifico,
in casu,
não há que se aplicar o instituto da detração, eis que o regime mais gravoso foi imposto em razão da reincidência e não pela pena aplicada.

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para redimensionar a pena do réu para 06 (seis) anos de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa, mantendo o regime inicial fechado.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO (REVISOR):-

Voto no mesmo sentido.

*

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO :-

Voto no mesmo sentido.

*

rsc

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PEDIDO DE RETORNO:

Eminentes pares,

Pedi retorno dos autos para melhor apreciar as alegações da parte, após a
sustentação oral levada a cabo pela douta causídica.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
DENER DE CARVALHO LOURENÇO

em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jaguaré/ES que o condenou pela prática do crime do artigo 33,
caput
da Lei 11.343/06, aplicando-lhe a pena de 07 (sete) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, o apelante alega nulidade da prisão em flagrante e do caderno investigativo por fishing expedition e nulidade da sentença por conduta parcial do juízo de primeiro grau durante a AIJ, bem como requer a absolvição por insuficiência de provas, a redução da pena-base para o mínimo legal, o reconhecimento do tráfico privilegiado e que seja realizada a detração (id. 15388034).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 15388038). No mesmo sentido é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 16483112).

Conforme consta da denúncia:

“ (...) no dia 26 de dezembro de 2024, por volta das 18h, na Rua Bianor Correia, bairro Boa Vista I, nesta cidade de Jaguaré/ES, o denunciado DENER DE CARVALHO LOURENÇO tinha em depósito drogas, para o fim de expô-las a venda, sem autorização e em desacordo com determinação legal, a saber, 49 (quarenta e nove) buchas de substância análoga a maconha, pesando 93 (noventa e três) gramas, 01 (um) pedaço de maconha, pesando 12 (doze) gramas, 15 (quinze) buchas de cocaína e 10 (dez) pedras de crack, conforme Auto de Constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fls. doc dig. 22, id. 57057862).

Nas circunstâncias de tempo e local acima descritos, policiais militares realizavam patrulhamento tático pelo bairro Boa Vista, quando receberam a informação do serviço de inteligência, que um indivíduo realizava o comércio de drogas na Rua Bianor Correia, em frente a praça do bairro Boa Vista I.

A informação apontava as características do denunciado bem como o modo de agir, sendo que o denunciado recebia o valor do comprador das drogas e após se dirigia até uma casa abandonada de cor verde e amarelo, no primeiro beco à esquerda, antes da distribuidora de bebidas, pegava a droga, entregava ao comprador e após se sentava em uma cadeira plástica na parte externa da distribuidora.

Com as informações, os militares se dirigiram até o local, onde identificaram o suspeito com as mesmas características, tanto físicas, quanto de vestimentas, dada a voz de abordagem, foi encontrado a quantia de R$ 115,00 (cento e quinze reais) e um aparelho celular em posse do denunciado.

Após, os militares se dirigiram até a referida casa abandonada, onde foi encontrado dentro de dois potes plásticos, em meios as folhas secas de um pé de jambo, 49 (quarenta e nove) buchas de substância análoga a maconha, pesando 93 (noventa e três) gramas, 01 (um) pedaço de maconha, pesando 12 (doze) gramas, 15 (quinze) buchas de cocaína e 10 (dez) pedras de crack, conforme Auto de Constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (...)”

De acordo com as provas, os policiais militares estavam em patrulhamento quando receberam informações do serviço de inteligência no sentido de que um indivíduo estaria realizando o tráfico de drogas, descrevendo o seu modo de agir e suas vestimentas. Assim, se dirigiram ao local, avistaram o réu e realizaram a busca pessoal, encontrando com ele a quantia de R$ 115,00 (cento e quinze reais).

Em seguida, os policiais se dirigiram até a casa abandonada onde o réu estaria guardando os entorpecentes e lá fizeram a apreensão, confirmando as informações recebidas.

Portanto, diferente do que alega a defesa,
a atuação policial foi direcionada e não configurou revista exploratória ou fishing expedition.

Como visto, a busca pessoal foi amparada nas informações passadas pelo serviço de inteligência, inclusive, com indicação das vestimentas do réu, não se vislumbrando qualquer nulidade.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS PROVIDO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. PROVAS ILÍCITAS. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE INVESTIGAÇÃO PRÉVIA. CONDENAÇÃO FIRMADA EXCLUSIVAMENTE EM PROVAS OBTIDAS POR ATO CONSIDERADO ILEGAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ABSOLVIÇÃO.

1. No caso, após denúncia anônima de tráfico de drogas, os policiais avistaram o paciente, ora agravante, e resolveram abordá-lo. Na abordagem, os policiais encontram drogas com o mesmo.

2. A abordagem ocorreu em razão de denúncia anônima, obtida pela polícia militar, não tendo sido realizada nenhuma investigação prévia que convalidasse a denúncia, havendo, assim, ilegalidade na abordagem policial.

3. O fato de constar do auto de prisão a informação prestada pelos policiais de que a denúncia descrevia as vestimentas do paciente, no meu entender, por si só, não valida a denúncia como justa causa, suficiente para a busca pessoal, considerando que não há nenhum elemento concreto que indique que a denúncia teria realmente ocorrido.

4 - Agravo regimental provido para conceder a ordem reclamada e anular a prova ilícita decorrente da busca ilegal e absolver o paciente com fulcro no art. 386,VII, do CPP.

(AgRg no HC n. 918.660/SP, relator Ministro Og Fernandes, relator para acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 27/11/2024. GRIFEI

Ademais, em seguida os policiais encontraram as drogas no local indicado, qual seja, um casa abandonada próximo à distribuidora de bebidas, confirmando as informações repassadas pelo serviço de inteligência.

Destarte, não há como prosperar a tese de nulidade da prova obtida durante a prisão em flagrante, por considerar não haver violação às garantias constitucionais do acusado.

Também não vislumbro a alegada nulidade da sentença em razão de suposta parcialidade do juiz durante à audiência de instrução em julgamento.

Há que se destacar,
ab initio
, que a Defesa não se valeu da exceção de suspeição contra o Magistrado, limitando-se a alegar tal tese exclusivamente em grau recursal, enquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que “
a suspeição do juiz deve ser arguida por meio de exceção processual adequada, conforme previsto nos artigos 95 e seguintes do Código de Processo Penal (CPP), e não em alegações finais, sob pena de preclusão da matéria
” (AREsp n. 2.304.740/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024.)

Ainda que assim não fosse, em detida análise da audiência realizada no dia 04/07/2025, não verifiquei que o Magistrado tenha feito “interrupções frequentes e descabidas à defesa técnica”, mas sim indeferiu perguntas impertinentes.

Ademais, não verifiquei a alegada “entonação acusatória ao dirigir-se ao acusado”.

Feitas tais considerações, seja porque a Defesa não se valeu da exceção de suspeição para arguir a suposta parcialidade do magistrado, seja pelo fato de que não se vislumbrou em sua conduta a quebra de sua imparcialidade, deve ser rejeitada a alegação de nulidade suscitada.

Sabe-se que o crime de tráfico pode ser evidenciado por vários indícios, como a quantidade de drogas, sua forma de embalagem, natureza da substância e também pela prova testemunhal. Sendo um crime de atividade essencialmente clandestina, a prova flagrancial do comércio não se torna indispensável, desde que apontada sua ocorrência por outros meios de prova.

Assim, não é apenas a quantidade de entorpecentes que define o tipo penal, mas sim a conduta do agente em razão das circunstâncias apuradas.

A materialidade delitiva do crime restou claramente demonstrada nos autos, através do Boletim Unificado, do Auto de Apreensão, do Auto de Constatação Provisório e Laudo de Exame Químico. Também é certa a autoria do delito pela prova oral colhida nos autos.

Os depoimentos dos policiais militares, prestados tanto perante a autoridade policial quanto em juízo, atestam a veracidade dos fatos narrados na denúncia, confirmando em Juízo a apreensão de droga no interior da residência utilizada pelo réu para o armazenamento.

O policial militar Douglas Alves de Oliveira confirmou em Juízo o depoimento prestado na esfera policial, bem com os fatos relatados na denúncia, esclarecendo que o réu estava no local vendendo drogas, conforme informações do serviço de inteligência, e que ele estava apenas com dinheiro na abordagem. Disse que quando o usuário chegava ele buscava o entorpecente na residência, local da apreensão, e fazia a entrega ao comprador.

No mesmo sentido é o depoimento do policial militar Daniel Pereira da Cruz.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
“o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
(AgRg no HC n. 1.017.864/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 21/8/2025)

No interrogatório, o réu negou a propriedade da droga. Contudo, tal versão se mostra isolada e não encontra amparo nas provas dos autos.

Como visto, para caracterizar o crime de tráfico de entorpecentes, o agente não necessariamente deve ser flagrado em efetivo comércio ou auferindo lucro, bastando que se identifique algum dos núcleos elencados no tipo penal.

Na espécie, o réu infringiu a norma descrita no art. 33, por, ao menos, guardar substância entorpecente cuja destinação comercial é evidenciada pelos elementos de prova, tendo em vista a quantidade de entorpecentes apreendidos, o acondicionamento e também o sugestivo contexto fático em que ocorreu a prisão em flagrante, o que afasta por completo o pleito de absolvição.

Dessa forma, considerando que materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente comprovadas pelos elementos de convicção compilados ao longo da
persecutio criminis
, deve ser mantida a condenação.

Assim, passo à dosimetria da pena.

A pena-base foi fixada em 07 (sete) anos de reclusão pela valoração dos antecedentes e consequências do crime.

A culpabilidade é própria do tipo, a despeito da variedade de drogas apreendidas. Os antecedentes são desfavoráveis, pois o acusado possui condenações anteriores pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo (nº 0000349-37.2022.8.08.0065) e tráfico de drogas (nº 0000779-57.2020.8.08.0065). Quanto à conduta social e à personalidade não há nada de relevante para ser destacado. Os motivos do crime são inerentes aos seus elementos essenciais: traficar substâncias entorpecentes para adquirir vantagem econômica. As circunstâncias em que o crime se deu são próprias do tipo. As consequências do delito são importantes, pois a droga degrada toda sociedade. O comportamento da vítima, que, neste caso, é a sociedade, não pode ser considerado desfavorável ao réu.

Como é sabido, no momento da fixação da pena-base, a avaliação negativa das circunstâncias judiciais, embora seja fruto do livre convencimento do juiz, deve ser fundamentado em elementos concretos necessários à individualização.

Apesar da correta valoração dos antecedentes, em razão da existência de duas condenações criminais, os argumentos utilizados para valorar as consequências do crime são genéricos, sendo que nem mesmo a quantidade de droga justifica o incremento da pena.

Assim, na primeira fase, mantenho a valoração apenas dos antecedentes e redimensiono a pena-base para 06 (seis) anos de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, para a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.

Ora, a hipótese dos autos trata-se de réu reincidente, o que afasta a aplicação do redutor.

Assim, fixo a pena definitiva em
06 (seis) anos de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa, mantendo o regime inicial fechado em razão da reincidência e da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Sabe-se que a detração é instituto previsto no art. 387, §2º do CPP que possibilita ao juízo sentenciante que, após descontar o tempo da prisão provisória, verifique a possibilidade de estabelecer um regime de cumprimento inicial da pena mais brando, considerando os limites impostos no art. 33, §2º e alíneas do CP. Verifico,
in casu,
não há que se aplicar o instituto da detração, eis que o regime mais gravoso foi imposto em razão da reincidência e não pela pena aplicada.

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para redimensionar a pena do réu para 06 (seis) anos de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa, mantendo o regime inicial fechado.

É como voto.